Tribunal: TCU
Processo: 037.776/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Licitação: 109/2022 - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de processamento de roupa hospitalar e tecidos em geral, com locação de enxoval na modalidade de pool; serviços de lavanderia hospitalar, a serem prestados para o Hospital Universitário de Brasília, conforme Edital (Doc. 2).

Inteiro teor:
Acórdão 504/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 146, § 2o, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e nos arts. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014 e 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em conhecer da presente Representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, bem como em indeferir o pedido formulado pela Lavanderia Hospitalar Acqua Flash Ltda. para ser habilitada como parte interessada no presente processo, sem prejuízo de dar ciência ao Hospital Universitário de Brasília - HUB da seguinte impropriedade e de encaminhar cópia desta deliberação à Representante e ao HUB, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 037.776/2023-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Lavanderia Hospitalar Acqua Flash Ltda. (31.138.821/0001-12). 1.2. Entidade: Hospital Universitário de Brasília - HUB - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Elisabete de Oliveira Castro (228855/OAB-SP) e Anselmo da Silva Ribas (193321/OAB-SP), representando Lavebras Gestão de Texteis S/A; Leonardo Serra Rossigneux Vieira (37069/OAB-DF) e Eduardo Serra Rossigneux Vieira (29370/OAB-DF), representando Lavanderia Hospitalar Acqua Flash Ltda. 1.7. Ciência: 1.7.1. ao Hospital Universitário de Brasília sobre a seguinte impropriedade identificada no Pregão Eletrônico 109/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. a habilitação e posterior contratação da empresa Lavebras Gestão de Têxteis S/A. feriu o disposto no art. 38, inciso IV, da Lei 13.303/2016, uma vez que possuía sócio em comum com a empresa BR Laundry Indústria, Comércio e Serviços Ltda., que, à época do certame, encontrava-se impedida de participar de licitações da Ebserh.